Tribunal: STF
Processo: ARE 1543255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE NITEROI e por ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O recurso de ESTADO DO RIO DE JANEIRO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL SOCIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL DESTINADA AO REASSENTAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Os administrados devem receber o aluguel social enquanto não estiverem disponíveis as unidades habitacionais adequadas para reassentamento. A manutenção da sentença de extinção da execução resultaria na ausência de efetividade do provimento judicial obtido pela recorrente. Anulação da sentença. Prosseguimento da execução. Conhecimento e provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE NITEROI, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 6º e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE NITEROI sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos I, II e XXXVI; 37, caput; 93, inciso IX; 165 e 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE NITEROI, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Verifica-se que o direito fundamental à moradia, abstratamente garantido na CF, gera uma prestação estatal positiva, tendo o Poder Executivo se obrigado à sua garantia, ao editar legislação e firmar Termos de Cooperação Técnica.



    Comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício, que são a hipossuficiência e a interdição do imóvel que lhes servia de domicílio, os administrados devem receber o aluguel social enquanto não estiverem disponíveis as unidades habitacionais adequadas para reassentamento, nos termos dos artigos 5º e 8º, do Decreto n.º 42.406/20101, que instituiu o Programa Morar Seguro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, realizado em parceria com os municípios.



    Na hipótese, a obrigação de fazer consiste na entrega de imóvel à apelante, mostrando-se descabida a pretensão de cumprimento da sentença mediante a simples inclusão em programa habitacional, o que implicaria, inclusive na cessão do pagamento do benefício de aluguel social.



    A manutenção da sentença de extinção da execução resultaria na ausência de efetividade do provimento judicial obtido pela recorrente, concorrendo para o agravamento de sua situação de indigência social, decorrente dos desabamentos de imóveis provocados pela chuva, no ano de 2010.



    Observe-se que o documento acostado pelo Município de Niterói (fl. 676) indica que, muito embora Maria do Socorro Castro esteja inscrita no cadastro de habitação, sendo selecionada para uma unidade habitacional no Empreendimento Poço Largo, Bloco 5, Apt 409, ele está em fase de construção, sem previsão para data de entrega."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente